Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-41.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015095-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NITO FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 812.739.081-04 (APELANTE), MARIA FATIMA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ANA PAULA MOREIRA LUZ - CPF: 545.196.161-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DO DELITO. DESCABIMENTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REQUERIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. PARCIAL POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico (art. 129, § 13, CP), fixando pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto e arbitrando indenização mínima à vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando a relevância da palavra da vítima; e (ii) saber se o valor da indenização mínima arbitrada é proporcional à capacidade econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório, composto por laudo pericial, depoimentos e elementos colhidos em sede inquisitorial e judicial, confere segurança à versão apresentada pela vítima, justificando a manutenção da condenação, em consonância com o entendimento jurisprudencial que reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

4. A fixação da indenização mínima deve respeitar a proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu. Diante de sua hipossuficiência financeira, revela-se excessivo o valor de R$ 3.000,00, devendo ser reduzido para 1⁄2 (meio) salário-mínimo à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização mínima fixada. Mantida, no mais, a sentença condenatória.

Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória. 2. A fixação da indenização mínima por danos morais deve observar a proporcionalidade e a capacidade financeira do réu, podendo ser reduzida se houver comprovada hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 226; CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ, Tema 983, REsp 1.643.051/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NITO FIGUEIREDO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.
1015095-41.2023.8.11.0042
, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
, com incidência da Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
cumulada com o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima a
título de indenização mínima dos danos causados pela infração penal
.

Nas razões recursais disponíveis sob o
ID
280686978
, a Defesa busca a
absolvição
, sustentando, em síntese, que há dúvidas quanto à dinâmica do delito, devendo imperar em benefício do recorrente o brocardo jurídico
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório fixado com lastro no art. 387, IV, do CPP, tendo em vista a hipossuficiência financeira do apelante
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o
ID
280686980
, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o
ID
283373365, no qual
opinou pelo
provimento parcial

do recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório arbitrado
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública
Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 280686975), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 27 de agosto de 2023, por volta das 22h30min, no imóvel residencial localizado na rua 21, s/n., bairro Residencial Flor da Mata, em Cuiabá/MT,
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente,
Ana Paula Moreira Luz
, causando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória apresenta o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Ressai dos autos que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 4 (quatro) anos e, que estão separados há 2(dois) anos, mas que continuaram a manter contato.

Consta dos autos que, na data e local acima descritos, NITO e a vítima estavam na casa de amigos em comum e, em determinado momento, resolveram ir juntos à casa do Denunciado para buscar um teclado.

Ressai dos autos que ao chegarem no local, a vítima e os demais notaram uma mudança de comportamento repentina de NITO e, na oportunidade, o Denunciado pediu para que Ana Paula reatasse o relacionamento.

Após a negativa de Ana Paula, NITO entrou na casa para pegar o teclado e, ao sair, estava alterado e com um facão1 na mão, momento em que passou a agredir a vítima com o instrumento, na região dos braços, ombros e mãos.

A sessão de violência protagonizada pelo Denunciado somente não prosseguiu devido à intervenção dos amigos da vítima, ali presentes.”
(ID 280686883).

Por esse fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico, contexto em que agora recorre a esta Corte revisora, nos termos outrora expostos, cujas razões recursais passo a analisar.

1.
Da pretensão absolutória
:

Consoante relatado, a defesa busca a
absolvição
, argumentando, em suma, que o conjunto probatório se resume à palavra da vítima, contraposta pelo interrogatório do recorrente, de modo que há dúvidas quanto a real dinâmica dos fatos, o que conduz a necessidade de aplicação do princípio do
in dúbio pro reo.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

A
materialidade
e
autoria
do crime sobressaem do auto de prisão em flagrante delito (ID 280686377), do Boletim de Ocorrência (ID 280686378), laudo pericial de corpo de delito (ID 280686884), Termo de Representação Criminal (ID 280686385), além dos depoimentos prestados na fase de inquérito e em juízo.

Interrogado em juízo, o recorrente
NITO FIGUEIREDO

negou a prática do crime
, afirmando que apenas se defendeu das agressões iniciadas por sua ex-companheira. Em síntese, relatou que, na data dos fatos, a ofendida
Ana Paula
lhe pediu dinheiro emprestado e, ao dizer que apenas entregaria o valor no dia seguinte à mãe dela, a vítima se irritou e passou a lhe agredir. Afirmou que sua ex-companheira estava acompanhada de dois amigos, que também lhe agrediram, motivo pelo qual precisou pegar um facão para se defender (ID 280686941).

Por sua vez, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 280686384 e ID 280686941), a ofendida
Ana Paula Moreira Luz
esclareceu que ela e
NITO FIGUEIREDO
eram conviventes e, na data dos fatos, estavam separados há cerca de dois meses, mantendo, por outro lado, uma relação cordial de amizade. Contou que, na ocasião, ambos estavam em uma confraternização entre amigos, oportunidade em que ela pediu ao seu ex-convivente para lhe devolver um teclado que estava na residência dele.

A vítima seguiu narrando que
NITO
concordou em lhe devolver o instrumento e a chamou para ir até a casa dele, sendo que, ao chegar no local, o recorrente insistiu que entrasse, embora ela tenha afirmado diversas vezes que não gostaria de entrar e não iriam reatar o relacionamento. Relatou que, diante de sua recusa, o apelante se irritou, pegou um facão e passou a agredi-la, ocasionando-lhe lesões em diversas partes do corpo, situação que

cessou apenas com a intervenção de seus amigos
Aecim
e
Fátima
, que estavam presentes.

O laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 280686884) detalhou a presença de
“escoriações nas seguinte regiões: deldoite a direita, tenar a direita, cotovelo direito, terço médio do braço direito, dorso da mão esquerda. Ferida contusa na região do 1º quirodáctilo da mão direita.” Sic.

Apesar da ausência de testemunhas ouvidas em juízo, convém mencionar brevemente as declarações de
Aecim Pedro de Oliveira
na fase inquisitiva (ID 280686390), das quais se extrai versão concordante àquela apresentada pela ofendida perante o contraditório e ampla defesa, no sentido de que o apelante, de fato, praticou o crime de violência contra a mulher, e não apenas se defendeu das supostas investidas iniciadas pela vítima.

De todo modo, não é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do réu
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...) 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).”
(AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo que a palavra da vítima deve preponderar sobre a negativa isolada do apelante,
não havendo falar em dúvidas quanto a real dinâmica do delito
, uma vez que ficou devidamente demonstrada a ocorrência do crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico, valendo ressaltar, inclusive, que eventual ato de defesa da vítima contra as investidas do recorrente não serve para eximi-lo da responsabilidade penal.

Pelo exposto, mantenho a condenação de
NITO FIGUEIREDO
.

2.
Do pleito subsidiário de afastamento ou redução do
quantum
indenizatório:

Por fim, a Defesa pugna pelo afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), em razão da hipossuficiência financeira do recorrente.

A pretensão
merece parcial acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão (
R$3.000,00 – três mil reais
), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou em sua qualificação na fase inquisitiva (ID 280686397) que trabalha como servente de pedreiro, angariando a renda média de R$500,00 (quinhentos reais) por semana, de modo que, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NITO FIGUEIREDO DA COSTA
, apenas para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência das infrações penais, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025